Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS) C/C PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGADA SIMULAÇÃO EM ACORDO DE PARTILHA EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OCULTAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis) cumulada com perdas e danos, proposta com o objetivo de desconstituir sentença homologatória de acordo proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. O autor apelou reiterando a ocorrência de simulação. A ré também apelou, buscando o afastamento da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério equitativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do recurso; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (iii) estabelecer se é cabível o manejo da querela nullitatis para anular sentença homologatória de acordo fundada em alegada simulação na partilha de bens decorrente da dissolução de união estável; e (iv) determinar se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa foi adequada diante do valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois o apelante expõe fundamentos específicos de fato e de direito contra a sentença, indicando as razões pelas quais pretende o reconhecimento da nulidade da sentença homologatória de acordo.
4. Não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. A querela nullitatis destina-se exclusivamente à impugnação de decisões judiciais eivadas de vícios transrescisórios, relacionados à inexistência da relação jurídico-processual.
6. A sentença homologatória de acordo foi proferida por juiz competente, com participação das partes regularmente representadas por advogados, observância do contraditório e da ampla defesa, circunstâncias que conferem validade formal ao pronunciamento judicial e aptidão para produzir coisa julgada material.
7. O próprio autor havia indicado o imóvel supostamente ocultado na petição inicial da ação de dissolução de união estável e, posteriormente, desistiu da ação cautelar que discutia especificamente a propriedade desse bem, o que evidencia seu conhecimento acerca da existência do imóvel e afasta a alegação de omissão imputada à ré.
8. A utilização da querela nullitatis como meio de rediscussão da partilha homologada judicialmente configura tentativa de superar a preclusão decorrente do trânsito em julgado e eventual decadência para a propositura de ação rescisória, em afronta ao princípio da segurança jurídica.
9. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é medida excepcional admitida quando o valor da causa é muito baixo, hipótese configurada no caso concreto. 9.1. Não se admite alterar a base de cálculo dos honorários mediante reavaliação do valor da causa em sede recursal quando não houve impugnação oportuna durante o trâmite processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente para estabelecimento da controvérsia.
2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
3. A querela nullitatis somente é cabível para impugnar sentença eivada de vício transrescisório relacionado à inexistência da relação jurídico-processual.
4. É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é muito baixo e a aplicação do percentual legal resultaria em verba irrisória.